Tribunal: TJDFT
Processo: 0739667-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739667-43.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIUS CLAY CARDOSO ALENCAR AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CASSIUS CLAY CARDOSO ALENCAR contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A: “Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de CASSIUS CLAY CARDOSO ALENCAR, DANIELA ALVES FERREIRA, SANDRA CRISTINA ALVES FERREIRA e SIMONE ALVES FERREIRA. Ajuizada a ação em 17/09/2019 para cobrança de cédula rural hipotecária, o executado CASSIUS CLAY CARDOSO ALENCAR somente foi citado em junho de 2024 (ID 201887985), tendo deixado transcorrer o prazo para pagamento e oposição de embargos (ID 204489913). Assim, opôs exceção de pré-executividade ao ID 204699107, alegando ter ocorrido a perda do interesse de agir e comportamento contraditório por parte do exequente, em relação ao executado, tendo em vista que o exequente celebrou acordo apenas com os demais executados citados nos autos (IDs 45001055, 45001131 e 45001135). Instado a se manifestar, o exequente apresentou impugnação ao ID 208013957, pugnando pelo não acolhimento da exceção. É o relatório. DECIDO. Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a Exceção de Pré-Executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Da análise do autos, verifica-se que o executado figura na cédula de crédito na condição de devedor solidário (avalista). Assim, ainda que não tendo participado do acordo firmado entre os demais coobrigados, eis que não havia sido citado até então, não pode pretender seja afastada a sua responsabilidade, não só por que o acordo firmado contenha previsão expressa sobre não se tratar de novação (ID 45001131, pág. 4, quarto parágrafo), mas por que o aval é obrigação autônoma e independente, descabendo assim a discussão sobre a origem da dívida. Portanto, os argumentos do excipiente não se sustentam, senão vejamos o entendimento da jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO FIRMADO POR APENAS UM DEVEDOR SOLIDÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. I - Havendo acordo entre as partes, o juiz declarará suspenso o cumprimento de sentença durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra o avençado. Inteligência do art. 922 do CPC. II - Em caso de descumprimento, deve ser retomada a execução nos mesmos moldes. A homologação do acordo formalizado por apenas um dos devedores não resulta na exclusão dos demais coobrigados do título executivo. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1233821, 07018365920188070003, Relator(a): JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada pela Excipiente. Preclusa a presente decisão, prossiga-se no cumprimento das determinações constantes da decisão de ID 204560253.” O Agravante sustenta que, embora figure como avalista no título executivo, a tentativa do Agravado de agir contra ele após nove anos do ajuizamento da ação não trará qualquer benefício ou resultado prático, tanto econômico quanto financeiro, visto que as demais executadas firmaram acordos nos IDs 45000979 e 45001055, os quais vêm sendo cumpridos, conforme informações fornecidas pelo próprio Agravado nos IDs 78732345 e 196147400. Salienta ainda que é contraditório celebrar dois acordos com as outras executadas, implicitamente liberando-o da obrigação prevista no título executivo, e, posteriormente, tentar vinculá-lo novamente pela dívida. Afirma que, apesar de o acordo firmado pelo Agravado com as outras devedoras conter cláusula de inexistência de novação, isso não afasta a falta de interesse processual nem o comportamento contraditório. Conclui que, uma vez que o valor perseguido na execução está sendo recebido conforme os termos acordados, não há motivo para a continuidade da execução. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “extinguir a execução sem resolução do mérito”. Preparo recolhido (IDs 64229920 e 64229923). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito do Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a própria decisão agravada condicionou à preclusão o prosseguimento da execução. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator